Tribunal: TJSP
Processo: 2105137-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita com fundamento no fato de que os rendimentos anuais da autora não se coadunam com a hipossuficiência econômica alegada. Inconformismo. Sem razão. Documentos juntados que não são hábeis a comprovar, hoje, a alegada insuficiência de recursos. Lei no 1.060/50 e Código de Processo Civil que não podem prevalecer sobre a Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita com fundamento no fato de que os rendimentos anuais da autora não se coadunam com a hipossuficiência econômica alegada. Inconformismo. Sem razão. Documentos juntados que não são hábeis a comprovar, hoje, a alegada insuficiência de recursos. Lei no 1.060/50 e Código de Processo Civil que não podem prevalecer sobre a Constituição Federal. Autora que ajuizou a ação em comarca diversa de seu domicílio. Contrato, cuja revisão se pretende, firmado em novembro/2022, para aquisição de veículo com pagamento de entrada em valor que não se coaduna com a alegada hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.